Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701554-53.2020.8.07.0002 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EDSON LIMA ASSUNÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL. EXISTÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a reforma da sentença que reconheceu a existência de saldo a restituir referente a conta PASEP. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência (ou não) de diferenças de correção monetária que deveriam incidir sobre os valores depositados na conta bancária do apelado autor, a título de PASEP. III. Razões de decidir. 3. Durante o período de depósito até a aposentadoria no serviço público federal, fato que autoriza o saque das quantias existentes, impõe-se a atualização monetária por parte da instituição financeira responsável pelo programa, com base nos indexadores arbitrados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 3.1. A gestão do Fundo PIS-PASEP é de responsabilidade do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por expressa previsão dos Decretos no 1.608/95 e 4.751/2003. 3.2. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o Banco do Brasil S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. O Apelante Réu não articulou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no laudo técnico contábil, não esclarecendo de forma efetiva quais os índices previstos na legislação específica que foram aplicados à conta PASEP do demandante. 3.3. Nos termos do laudo pericial, restou evidenciado a existência de saldo a restituir referente a conta PASEP, o que foi reconhecido pela sentença. Mantida a sentença. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Demonstrada por prova pericial a existência de saldo a restituir referente a conta individual PASEP, deve ser mantida a condenação do Banco do Brasil S/A a pagar a diferença de valores.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 64 e 114, sustentando sua ilegitimidade passiva para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, consoante decidido no tema 1.150 dos recursos repetitivos do STJ, razão pela qual a Justiça Federal seria competente para julgar o presente caso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAL e do TJAC; b) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 64 e 114, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido, in verbis: “Da percuciente análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o Réu, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, limitando-se a alegar a inexistência de saldo devedor. O Réu/Apelante não articulou nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada no Laudo Técnico (ID 68687353), não esclarecendo de forma efetiva que os índices previstos na legislação de específica foram aplicados à conta PASEP do Autor” (ID 72421513 - Pág. 8). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024